Tribunal: TJDFT
Processo: 0004538-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004538-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIETA DAL BELLO CARVALHAES, MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS, DILMA SOARES AGUIAR DUPIM EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedido o alvará levantamento de valores (ID: 37686150, fls pdf 1440-1443), digam as partes sobre o regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. I. Brasília, 13 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador